Tribunal: TJMT
Processo: 1024580-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024580-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CEZAR JUNIOR CARDOSO - CPF: 020.757.071-03 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 06.770.702/0001-30 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
LITISPENDÊNCIA
– DOIS AGRAVOS CONTRA A MESMA DECISÃO – INTERPOSIÇÃO PRIMEIRO DO ORA EM DISCUSSÃO – PROSSEGUIMENTO DEVIDO – EXTINÇÃO DO OUTRO AI – QUESTÃO PREJUDICADA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
– MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA

–

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
PRELIMINARES
REJEITADAS

–
PROTESTO POR EDITAL –

SUSPENSÃO DO ATO REQUERIDA EM TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – LIMINAR MANTIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É vedado ingressar com dois Agravos de Instrumento contra a mesma decisão (princípio da
unirrecorribilidade
); porém, se o ora em análise foi protocolado primeiro, é devido
o
seu prosseguimento, o que
impõe o não conhecimento da preliminar de litispendência, sobretudo se já foi determinada a extinção do outro, interposto posteriormente.

As matérias, ainda que de ordem pública, não enfrentadas no Juízo de origem não podem ser apreciadas pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1024580-94.2023.8.11.0000 da decisão da 1a Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde-MT que, em Ação de Indenização por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a suspensão do protesto.

O agravante alega que, ao pretender contratar cartão de crédito, teve seu cadastro recusado sob a justificativa de que seu nome estava protestado.

Aduz que se trata de protesto por edital, referente a suposta dívida de R$7.057,74, o qual seria nulo pois realizado antes da

tentativa de notificação postal
,
portanto fere
“as disposições da Lei de Protesto e pode ser considerado uma medida abusiva e desproporcional, prejudicando o direito de defesa do devedor”,
bem como
o Tema 921 do STJ e os artigos 14 e 15 da Lei 9492/97.

Busca a reforma da decisão recorrida, para a concessão do pedido liminar.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 186891166).

Apesar de intimados ambos os agravados, somente o escritório de advocacia apresentou contraminuta (ID. 192917690 e ID. 192264664), em que suscita preliminar de litispendência entre este AI e o AI n. 1025054-65.2023.8.11.0000, e sua ilegitimidade passiva, visto que apenas atua na defesa judicial dos interesses do Banco corréu. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES
(suscitadas pelo agravado
José Carlos
Skrzyszowski
Júnior Advogados Associados):

Litispendência

Aduz que o presente Agravo de Instrumento e o AI n. 1025054-65.2023.8.11.0000 foram interpostos contra a mesma decisão, por isso pede o reconhecimento da litispendência.

De fato, houve violação ao princípio da
unirrecorribilidade
.

Contudo, é viável o prosseguimento do Recurso ora em análise, visto que foi protocolado em 13-10-2023, enquanto o
RAI
n. 1025054-65.2023.8.11.0000, em 19-10-2023. Ademais, este último em referência foi pautado para esta mesma sessão, e o resultado foi pelo não conhecimento, de modo que a questão fica prejudicada nestes autos.

Rejeito a preliminar.

Ilegitimidade passiva

Essa matéria não foi enfrentada pelo Juízo de origem e, ainda que seja de ordem pública, o efeito devolutivo no Agravo de Instrumento impede a apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE, COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
(...).

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
(...)”.

(AI n. 1023104-26.2020.8.11.0000, julgamento em 3-2-2021).

E mais:

AI 1006704-97.2021.8.11.0000;

AI 1009841-87.2021.8.11.0000;

AI 1000473-54.2021.8.11.0000.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória
”.

E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(Novo Código de Processo Civil comentado, São Paulo, Editora Revista dos tribunais, 2015).

No caso concreto, não obstante o argumento do agravante de irregularidade do protesto, constaram na contraminuta notificações extrajudiciais enviadas para fins de comprovação da mora em Contrato de Financiamento de Veículo e que motivaram a
propositura da Ação de Busca e Apreensão n. 1000011-25.2022.8.11.0045, o que afasta a probabilidade do direito do autor.

Também não há perigo na demora, pois o protesto
em discussão

foi realizado em 4-11-2021, há mais de dois anos, e não há nenhuma evidência de que neste momento esteja causando algum dano para o agravante.

Dessa maneira, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão, sem prejuízo de reexame pelo Juízo
a quo
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...) NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEVIDA - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC
”.

(
TJMT
, AI n. 1004729-06.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 23-4-2023).

E ainda:

AI 1022022-57.2020.8.11.0000;

AI 1006704-97.2021.8.11.0000;

AI 1006175-78.2021.8.11.0000.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024